Tribunal: TJBA
Processo: 0518500-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0518500-20.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Maria da Conceição Santos Braga Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À GRATUIDADE DO ACESSO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI ESPECÍFICA. REQUERENTE PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. APELADA PORTADORA DE DEPRESSÃO GRAVE, ASSOCIADO COM TRANSTORNO ESQUIZOTÍPICO, QUE SE SOMA A OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA DOENÇA DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV), CÓDIGOS F 32.2, F21 E B20 DA CID 10. RELATÓRIOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS DA CONDIÇÃO DE SAÚDE E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECEDENTES DESTE TJBA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. PECULIARIDADE DO ESTADO DA BAHIA. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0518500-20.2015.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como Apelante, Município de Salvador e Apelado, Maria da Conceição Santos Braga. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento em parte ao apelo. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora